Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE ANTES DA SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE. ART. 90, “CAPUT” E § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso vertente, o devedor quitou o débito sem ter sido citado e antes da sentença, certo, ainda, que a parte credora pediu desistência da ação, o que atraiu a incidência do art. 90, caput e § 3o, do CPC, que atribui ao autor a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais. Atribuídas as custas ao devedor, merece reforma a sentença para atribuí-las ao exequente/apelado, haja vista que a sentença se limitou a homologar o referido pedido de desistência.
2. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada apenas para inverter a condenação nas custas processuais.